Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Controle de legalidade de ato administrativo. Portaria da Secretaria de Saúde do DF. Ponto facultativo. Quarta-Feira de Cinzas. Hierarquia normativa. Princípios da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por sindicato contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade da Portaria no 50/2024, da Secretaria de Saúde do DF, que determinou o retorno ao trabalho dos servidores na manhã da Quarta-feira de Cinzas de 2024, contrariando o ponto facultativo previsto no Decreto no 45.425/2024.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) verificar se é possível o controle de legalidade sobre o ato regulamentar que determinou o retorno dos servidores da Secretaria de Saúde na manhã da Quarta-feira de Cinzas; (ii) analisar se a Portaria no 50/2024 foi editada em conformidade com a competência prevista no Decreto no 45.425/2024.
III. Razões de decidir
3. A Administração Pública está sujeita aos limites legais e constitucionais, sendo vedado o exercício de competência fora dos parâmetros normativos.
4. Frustra a legítima expectativa dos servidores, afronta a segurança jurídica, bem como o princípio da razoabilidade, a publicação de portaria, à véspera do feriado do Carnaval, determinando o retorno de todos os servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a partir da manhã de Quarta Feira de Cinzas, contrariando ato regulamentar privativo do Governador do Distrito Federal, publicado meses antes, que estabeleceu tal período como ponto facultativo, sem demonstrar necessidade vinculada à emergência sanitária que tornasse imponível o retorno da totalidade do quadro administrativo ao serviço.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital no 45.425/2024, art. 2o; Lei Complementar Distrital no 840/2011, arts. 140, parágrafo único, e 151; Lei Complementar Distrital no 952/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ACP 0700375-09.2024.8.07.0014, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 04/06/2025; TJDFT, APC 0700505-09.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 19/04/2023.